Tribunal: TJDFT
Processo: 0753119-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0753119-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: AKLAN FERNANDES JAPIASSU, JAVIER ALVES JAPIASSU PACIENTE: DANILLO DA SILVA SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por AKLAN FERNANDES JAPIASSU e OUTRO em favor de DANILLO DA SILVA SANTOS, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narram haver sido o paciente preso em flagrante no dia 05/12/2024 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Realizada a audiência de custódia, houve a conversão em preventiva para a garantia da ordem pública. Sustentam a desnecessidade da segregação cautelar, pois o paciente possui residência fixa e trabalho lícito, além de ser primário. Aduzem inexistir nos autos qualquer indício de que a sua liberdade irá perturbar a ordem pública, econômica ou a conveniência da instrução criminal. Afirmam ser suficiente a aplicação de medidas diversas da prisão. Com tais argumentos, pugnam, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva para, de imediato, seja o paciente posto em liberdade, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Despacho de ID 67247790, no qual facultei aos impetrantes a emenda da petição inicial, o que foi cumprido conforme petição de ID 67266904. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelos impetrantes tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. Extrai-se dos autos de origem (0753391-14.2024.8.07.0001) a existência de investigação policial iniciada após a prisão em flagrante de Poncito de Oliveira Brum. Após análise do seu aparelho celular, identificou-se o corréu Wanderson Silva de Sousa como sendo o fornecedor de Ketamina, medicação utilizada na medicina veterinária para induzir e manter a anestesia, possuindo efeitos alucinógenos em seres humanos. Assim, a autoridade policial representou pela interceptação telefônica e telemática dos terminais telefônicos de Wanderson e expedição de mandado de busca e apreensão no imóvel a ele vinculado. Deferido o pedido e cumprido o mandado, foram encontrados e apreendidos na busca domiciliar, onde estava também o paciente, frascos de cetamina e clonazepam, frascos plásticos, aparelhos celulares e um veículo. Perante a autoridade policial, o corréu Wanderson confessou que adquire semanalmente 12 caixas da substância ketamina, cada uma contendo 50 ml, distribui o conteúdo em frascos de 10 ml e os revende. Afirmou ainda que reside com o paciente, Danillo, o qual é seu namorado e não possui qualquer envolvimento com o tráfico. O paciente, por sua vez, afirmou que reside com Wanderson, admitiu fazer uso esporádico da substância ketamina e negou sua participação no comércio ilícito. No entanto, admitiu que respondia mensagens no celular envolvendo questões comerciais, como informações sobre os produtos, preços e vendas, cujas instruções partiam de Wanderson. Na audiência de custódia, ocorrida em 06/12/2024, o flagrante foi convertido em prisão preventiva para garantia da ordem pública, sob o argumento de que, “De acordo com o relato dos policiais, os autuados têm vivido da prática de traficância. Os autuados contam com uma engrenagem já bem estabelecida para venda de drogas, já são conhecidos na região. Já existe distribuição de tarefas, conforme informado no depoimento dos próprios custodiados. Enfatizo que a abordagem não foi eventual. Os autuados foram presos após denúncias de envolvimento no tráfico e cumprimento de mandado de busca e apreensão, no qual foi apreendida significativa quantidade de entorpecente”. Preceitua o art. 312 do Código de Processo Penal que a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, quando presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. No caso, a despeito das insurgências levantadas, o decisum traz, de forma acertada e suficiente, os motivos que levaram ao convencimento do julgador pela decretação da prisão preventiva. Depreende-se dos autos de origem que o corréu Wanderson estava sendo investigado pela prática de tráfico de drogas e, no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão no imóvel a ele vinculado, o paciente encontrava-se no local, onde foram apreendidos 24 frascos de Ketamina e 3 de clonazepam. Os indícios de autoria estão presentes em face dos depoimentos dos agentes policiais e pela declaração do paciente, perante a autoridade policial, o qual, embora tenha negado a prática de tráfico de drogas, admitiu sua participação na venda das substâncias: “Danillo afirmou que reside com a pessoa Wanderson há aproximadamente três anos. Quanto às suas atividades, declarou que atualmente trabalha como garoto de programa e também como cabelereiro Perguntado se faz uso de substâncias entorpecentes, admitiu que utiliza cetamina, mas de forma esporádica. Negou, contudo, que comercialize qualquer tipo de droga. Indagado sobre a apreensão de frascos na residência onde ambos estavam, esclareceu que tais itens pertenciam exclusivamente a Wanderson. Explicou ainda que tinha conhecimento de algumas atividades realizadas por Wanderson, mas que não se envolvia diretamente, salvo por situações em que era solicitado por este a responder mensagens no celular relacionadas ao que chamou de “fritar". Danilo detalhou que "fritar" refere-se a um processo em que líquido era aquecido em banho-maria, utilizando-se de um prato com recipiente. Relatou que as mensagens recebidas no celular envolviam questões comerciais, como informações sobre os produtos, preços vendas mas reiterou que todas as instruções partiam de Wanderson. Declarou que apenas respondia aos contatos, conforme orientação específica dada por ele, não sendo responsável por negociar ou definir preços. Acrescentou que não recebia qualquer pagamento ou benefício direto por realizar tais respostas, mas admitiu que Wanderson lhe oferecia moradia e algumas condições para subsistência, como custear despesas de mercado, especialmente em razão de sua situação pessoal vasto que sua avó havia falecido e ele não tinha onde morar” (ID 219918851, pág. 6). Noutro lado, no que importa ao periculum libertatis, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública. Com efeito, além da expressiva quantidade de frascos de ketamina encontrada na residência do corréu e do paciente, o que por si só evidencia a traficância, foram apreendidos apetrechos indicativos da mercancia ilícita, como potes plásticos utilizados para fracionar as porções da substância psicotrópica. Assim, percebe-se que o decisum traz, de forma acertada e suficiente, os motivos que levaram ao convencimento do julgador pela conversão do flagrante em preventiva. Nesse sentido o entendimento desta Casa: “HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. PRISÃO EM FLAGRANTE DURANTE A DEFLARAÇÃO DE OPERAÇÃO POLICIAL QUE DEU CUMPRIMENTO A MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO E DE PRISÃO TEMPORÁRIA DE ALVOS DA INVESTIGAÇÃO. CETAMINA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DA SUPOSTA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITO DE DEBILIDADE EXTREMA POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE NÃO COMPROVADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Discutir em habeas corpus, se a conduta praticada se amolda ao crime de tráfico de drogas ou de porte de droga para consumo pessoal, ou seja, discutir a tipificação legal da conduta é proceder à dilação probatória no bojo dessa ação mandamental, procedimento inviável em razão de seu estrito rito. 2. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, e pelo perigo que o seu estado de liberdade representa à garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, do risco de reiteração delitiva e da necessidade de interromper as atividades da suposta associação para o tráfico de drogas. 3. Segundo as investigações policiais, trata-se de supostos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico interestadual em larga escala da substância psicotrópica com venda controlada Cetamina – medicamento com indicação de uso veterinário, que, uma vez desidratado, é usado como droga e ganha a denominação “Key” ou “Ketamina” –, indicando a sua comercialização sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta dos autos que a suposta associação criminosa envolve inúmeras pessoas, com distribuição bem definida de tarefas e movimentação de elevada quantidade de dinheiro, o que demonstra a gravidade concreta da conduta. 4. O modus operandi da associação criminosa voltada para o crime de tráfico interestadual de drogas demonstra que a prisão cautelar do paciente se justifica para a garantia da ordem pública e para evitar a reiteração criminosa, interrompendo as atividades ilícitas supostamente praticadas por ele, contexto que revela a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. (...) 8. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. (Acórdão 1804534, 0754404-85.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/01/2024, publicado no DJe: 01/02/2024.)” (grifos acrescidos) Acrescenta-se que as condições pessoais do paciente, mesmo quando favoráveis, não se prestam ao afastamento da prisão quando necessária à garantia da ordem pública. Outrossim, vigora na jurisprudência desta Corte entendimento consolidado no sentido de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 17 de dezembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator